Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRATAMENTO INTEGRAL. SEM LIMITES DE SESSÕES. REEMBOLSO INTEGRAL. RESOLUÇÃO ANS 539/2022. DANOS MORAIS. CONFIGURADO.

1. A Resolução Normativa ANS no 539/2022 prevê a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo ser oferecido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente.

2. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões, o tratamento do autor (7 anos de idade) com profissionais especializados no método ABA. Precedentes.

3. A recusa no tratamento indicado pelo médico do beneficiário, criança com 7 anos de idade e portador de transtorno do espectro autista, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial mantidos em R$ 5.000,00 reais.

4. Negou-se provimento ao apelo.